Tribunal: STF
Processo: MI 4067
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Revisão geral anual dos subsídios da magistratura nacional. Lei nº 12.771/12. Ausência de mora legislativa. Agravo regimental não provido.



    1. É imprópria a via injuncional para se questionar a efetividade da norma regulamentadora em questão, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, com fundamento no art. 37, inciso X, da CF/88, tendo em vista a edição da Lei nº 12.771/2012.



    2. O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação.



    3. Agravo regimental não provido.